Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DOENÇA RARA, CRÔNICA E PROGRESSIVA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. NINTEDANIBE (OFEV). NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
3. No que concerne ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica a falta de apreciação dos demais artigos da Constituição Federal que considera aplicáveis ao caso (arts. 23, II, 196 e 198, I, II e III e § 1o), mas não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda forma, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.